Tribunal: TJSP
Processo: 1003708-36.2016.8.26.0372
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 - Decisão Readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003708-36.2016.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em
que são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada LILIANA CATARINA LEONI BARRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003708-36.2016.8.26.0372 -Voto no 17.377
2
Apelação / Remessa Necessária no 1003708-36.2016.8.26.0372
Apelantes: Estado de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelado: Liliana Catarina Leoni Barrera
Comarca: Monte Mor
Voto no 17.377
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil Recurso Especial no
1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção
monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 - Decisão Readequada.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação do Estado
de São Paulo em face da r. sentença de fls. 48/53 que, nos autos da ação
ordinária1 objetivando a incidência da sexta parte e do adicional por tempo
de serviço sobre a integralidade dos vencimentos, julgou procedente o pedido
para “reconhecer que os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-
parte) devem ser calculados levando em consideração os vencimentos
integrais da requerente, neles compreendidas todas as vantagens percebidas,
excluídas apenas as eventuais, bem como para condenar a Fazenda Estadual
a pagar à autora as diferenças vencidas - observado o lapso prescricional
pertinente, de cinco anos - e vincendas entre as importâncias que deveriam
ter sido pagas com base no referencial anteriormente mencionado (ou seja,
com a exclusão apenas das vantagens eventuais e das verbas de idêntica
natureza) e as que já foram creditadas a título de quinquênio e sexta-parte,
acrescidas de juros de mora e correção monetária, nos termos acima.
Quando do cumprimento da sentença, caberá à parte requerente apresentar
nova memória de cálculos, em conformidade com os critérios ora
estabelecidos ou com outros a serem eventualmente fixados quando do
1 Valor da causa de R$ 10.000,00 em 11/11/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003708-36.2016.8.26.0372 -Voto no 17.377
3
julgamento de eventual recurso. Sucumbente, a requerida responderá ainda
pelo pagamento das custas e despesas processuais efetivamente
desembolsados pela requerente, além de honorários advocatícios, que fixo,
por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§2, 3o e 8o,
do CPC.”.

O MM. Juiz a quo recorreu de ofício (reexame necessário). (fl.
53)
O Estado de São Paulo pugna pela aplicação do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 em sua íntegra. (fls.
55/62).
Recurso não respondido (fls. 55/62).
Em 19/03/2019, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela Fazenda do Estado e ao reexame necessário, mantendo-se
a r. sentença monocrática.
Inconformada,
a
Fazenda
Estadual
interpôs
recurso
extraordinário, versando sobre a aplicação do Tema 810 do STF.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiu acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora e
correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do Novo CPC, devolveu os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003708-36.2016.8.26.0372 -Voto no 17.377
4
à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 123/125).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.
Ressalte-se, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Sendo assim, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,
ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do
STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003708-36.2016.8.26.0372 -Voto no 17.377
5
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003708-36.2016.8.26.0372 -Voto no 17.377
6
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
foram recolhidas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que foram recolhidas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator